Tribunal: CARF
Processo: 10425.720296/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720296/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JADENILDO CALIXTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
JADENILDO CALIXTO DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Recife/PE, Acórdão no 11-41.657/2013, às e-fls. 59/66, que julgou procedente a notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica oriundos de ação trabalhista, em relação aos exercícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720296/2011-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720296/2011-11

2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 46/51, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 78/86, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, afirmando que em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente o imposto deve obedecer o regime de competência.
Pugna pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes
de reclamatória trabalhista.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720296/2011-11

Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. O
contribuinte foi cientificado do Acórdão de impugnação em 16/07/2013 (terça-feira), conforme
AR de e-fls. 75, o prazo para a interposição se iniciou em 17/07/2013 (quarta-feira); portanto,
seu termo final foi o dia 15/08/2013 (quinta-feira). Entretanto o recurso foi protocolado em
16/08/2013, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital